Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710821-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZOZEH FUAD ABED SALEH AGRAVADO: LUIZ FILIPE MATOSO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela agravante consistente na intimação do agravado/requerido para desocupação voluntária do imóvel ou purga da mora no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo (art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991). A agravante sustenta que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, a causa de pedir não é complexa. Consiste no inadimplemento, pelo locatário/agravado, do pagamento do aluguel vencido em 1.4.2022 e das parcelas de Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Limpeza Pública (IPTU/TLP) relativas aos exercícios de 2019 e 2021. Acrescenta que o contrato firmado entre as partes é desprovido de qualquer garantia locatícia. Defende que, em razão dos supramencionados motivos, a tutela liminar deve ser deferida. Ressalta que, nos termos do art. 59, § 3o, da Lei n. 8.245/1991, é possível ser elidida a liminar de desocupação caso o locatário comprove não serem devidos o aluguel e os encargos locatícios que ensejaram a instauração do processo ou que purgue a mora mediante depósito do valor devido. Conclui que, se o contrato locatício é desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/1991; há inadimplência do aluguel e encargos locatícios e houve depósito de caução, impõe-se o deferimento da medida liminar de despejo requerida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o locatário seja intimado para desocupar o imóvel objeto do contrato no prazo de quinze (15) dias. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a tutela provisória de urgência. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A agravante defende a concessão da tutela liminar com fundamento no inadimplemento, pelo agravado, do aluguel vencido em 1.4.2022 e das parcelas do Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Limpeza Pública (IPTU/TLP) relativas aos exercícios de 2019 e 2021. Afirma que o contrato locatício é desprovido de garantias e que houve depósito de caução. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela requerida por entender ser necessário oportunizar o contraditório ao requerido/agravado, bem como realizar dilação probatória a fim de verificar os fatos narrados. Confira-se trecho da decisão agravada: DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela requerente, em especial quanto à alegada inadimplência, pois o autor não apresentou a notificação mencionada. Deste modo, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei n. 8.245/1991 prevê a necessidade de prestação de caução no valor equivalente a três (3) meses de aluguel para a concessão da liminar de desocupação de imóvel com fundamento na falta de pagamento de aluguel e de encargos locatícios. Determina, adicionalmente, que o contrato de locação deve estar desprovido de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo diploma legal.[2] Observa-se que, apesar de o contrato firmado entre as partes prever as obrigações do fiador e de o termo aditivo prever que permanecem em vigor todas as demais cláusulas do último contrato firmado, inclusive as que dizem respeito à fiança, em nenhum dos referidos documentos consta qualquer assinatura de fiadores, de modo que se infere inexistir a garantia em comento no contrato locatício.[3] Os dispositivos legais supratranscritos e o entendimento jurisprudencial apontam que a concessão da medida liminar é cogente quando constatados seus requisitos, que são a inadimplência, a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de caução equivalente a três (3) meses de aluguel. A finalidade da caução na ação de despejo é garantir a segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes.[4] A análise dos autos do processo originário não demonstra ter sido realizado, até o momento, o depósito da caução mencionada na petição inicial, de modo que não seria possível o deferimento da liminar de desocupação requerida. Os comprovantes juntados aos autos demonstram que houve pagamento em dinheiro e mediante débito em conta das parcelas 4, 5 e 6 do Imposto Predial e Territorial Urbano/Taxa de Limpeza Pública (IPTU/TLP) relativas ao exercício de 2019 e das parcelas 1, 2, 3 e 4 do exercício de 2021. Consta como razão social nos comprovantes de pagamento Via Bella Bijoux. Não são suficientes para comprovar, contudo, que não houve adimplemento das referidas cotas pelo agravado.[5] As questões debatidas merecem maiores esclarecimentos. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes no momento da prolação da decisão recorrida indicam a sua correção. A fundada dúvida acerca do alegado inadimplemento consiste em matéria que deve ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL. CONTROVÉRSIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. 1. Os fatos narrados, que fundamentam o pedido de concessão da liminar para determinar a desocupação imediata do imóvel, estão a necessitar de dilação probatória, inviável de ser produzida em sede de agravo de instrumento, daí porque não pode ser concedida. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1403578, 07276212720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA OU VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, especialmente a dilação probatória, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o inadimplemento dos aluguéis do contrato comercial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1395938, 07227392220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do incipiente momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34245590. [2] Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. [3] ids 120957930 e 120957932, do processo originário. [4] Acórdão 1194924, 07053266420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. [5] id 120957936, do processo originário.